Tribunal: TJMT
Processo: 1005445-20.2019.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005445-20.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NADIR FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.193.079-74 (EMBARGANTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (EMBARGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), SILVINO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NADIR FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.193.079-74 (EMBARGADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (EMBARGANTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (EMBARGANTE), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE ENTIDADE GESTORA DE HOSPITAL. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO HOSPITALAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela Associação Congregação de Santa Catarina contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer a ilegitimidade passiva do médico, extinguindo o feito em relação a ele, declarar a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e da entidade gestora do hospital, e condená-los ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de procedimento cirúrgico inadequado e infecção adquirida no pós-operatório.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no valor fixado a título de danos materiais; (
ii
) definir se há omissão ou contradição na análise do nexo causal e da prova pericial para fins de condenação por danos morais; (
iii
) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização; e (
iv
) apurar eventual omissão quanto à fundamentação de voto inicialmente proferido e posteriormente retificado pelo Relator.

III. Razões de decidir

3. Apenas as notas fiscais legíveis e aptas a comprovar efetivo desembolso podem fundamentar a condenação por danos materiais, devendo ser excluídos cupons ilegíveis ou documentos que não identifiquem o pagador.

4. A condenação por danos morais decorre da conjugação de elementos probatórios, incluindo a realização de cirurgia desnecessária, o desvio de protocolo médico, a forte suspeição de infecção hospitalar, a natureza da bactéria identificada e a admissão de infecção no pós-operatório, não se limitando à prova pericial isoladamente.

5. O julgador não está restrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, inexistindo omissão ou contradição quando a decisão enfrenta de modo fundamentado as teses defensivas.

6. Em se tratando de responsabilidade contratual na prestação de serviços médico-hospitalares, os juros de mora devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso, por se tratar de consectário legal passível de correção inclusive de ofício.

7. O voto retificado substitui integralmente o voto anteriormente proferido, inexistindo voto divergente a ser enfrentado no acórdão quando a unanimidade resulta da alteração de entendimento do próprio Relator.

8. O acolhimento parcial dos embargos afasta a caracterização de intuito protelatório, tornando indevida a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil por erro médico e infecção hospitalar pode ser reconhecida a partir do conjunto probatório, não estando o julgador vinculado de forma absoluta ao laudo pericial. 2. Na responsabilidade contratual decorrente da prestação de serviços médico-hospitalares, os juros de mora incidem a partir da citação. 3. O voto retificado substitui integralmente o voto anterior, inexistindo obrigação de enfrentamento de fundamentos expressamente abandonados pelo Relator.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 371, 479 e 1.026, § 2º; CC, art. 405.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pela
Associação Congregação
d
e Santa Catarina
em face d
e
acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela autora, ora embargada.

O acórdão embargado reformou a sentença de improcedência para
r
econhecer a ilegitimidade passiva do médico, aplicando o Tema 940 do STF, extinguindo o feito em relação a ele
. R
econhecer a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e da Associação Congregação de Santa Catarina (gestora do hospital)
.

C
ondenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
, bem como
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 7.147,78.

A decisão colegiada fundamentou-se na comprovação de que o procedimento cirúrgico realizado na autora (para nódulos BI-RADS 3) desviou-se do protocolo médico recomendado (que indicava apenas acompanhamento), expondo a paciente a riscos desnecessários. O nexo causal foi estabelecido com base na perícia médica que apontou
“
forte suspeição
”
de infecção hospitalar (bactéria
Klebsiella

Pneumoniae
), somada à admissão do médico de que a infecção ocorreu no pós-operatório, resultando em graves sequelas físicas e psíquicas à paciente.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissões, contradições e erros materiais no julgado.

Primeiramente, insurge-se quanto ao valor da condenação por
danos materiais
.

Sustenta que o montante de R$ 7.147,78 não encontra respaldo na documentação acostada aos autos. Aponta que as notas fiscais válidas somam valor inferior e que diversos documentos juntados são meros cupons ilegíveis ou não discriminam o pagador, não servindo como prova de desembolso, o que geraria enriquecimento ilícito.

Em segundo lugar, aponta omissão e contradição na análise da prova pericial para a condenação por
danos morais
. Argumenta que o acórdão se baseou em
“
fortes suspeitas
”
de infecção hospitalar, ignorando trechos do laudo pericial que afirmam não ser possível estabelecer categoricamente o nexo causal, bem como a possibilidade de a infecção ter ocorrido por cuidados de higiene domiciliares (culpa da vítima). Alega que a decisão afronta o art. 371 do CPC ao decidir de forma contrária à prova técnica.

Em terceiro lugar, questiona o
termo inicial dos juros de mora
. O acórdão fixou a incidência a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). A embargante defende que, tratando-se de relação contratual de prestação de serviços médicos, os juros devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC) ou, subsidiariamente, a partir da sentença/arbitramento.

Por fim, requer que seja sanada omissão quanto a questões apontadas no que denomina
“
voto divergente
”
, referindo-se à fundamentação inicial do
R
elator que apontava a ausência de nexo causal, antes da retificação do voto.

Devidamente intimada, a embargada
requerente
apresentou contraminuta. Defende a manutenção integral do acórdão, alegando que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa e reavaliar provas, o que é vedado nesta via recursal. Sustenta que o acórdão foi claro e bem fundamentado quanto ao nexo causal e aos danos. Requer o desprovimento do recurso e a condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

Conforme certidão nos autos, o
Estado
d
e Mato Grosso
dei
xou
transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026